Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LANÇAMENTO DE EMPREENDIMENTO EMPRESARIAL. BENEFÍCIO DESVINCULADO AO PRODUTO ADQUIRIDO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. ARREPENDIMENTO DO COMPRADOR. PSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. ADEQUAÇÃO. RETENÇÃO 10%. VALOR PAGO.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à venda de lotes e à formação de condomínios horizontais.
2. O princípio da vinculação da oferta publicitária obriga o fornecedor a cumprir a oferta veiculada, mesmo que não venha a integrar o contrato em momento posterior.
3. Não configura propaganda enganosa a indicação de lançamento futuro de empreendimento comercial a ser erguido próximo ao condomínio residencial no qual se encontra a unidade imobiliária efetivamente adquirida pelo consumidor, visto que eventual vantagem ou facilidade decorrente da oferta de serviços próximo ao imóvel residencial não se relaciona diretamente ao produto vendido, nos termos do artigo 37, do Código de Defesa do Consumidor.
4. In casu, o produto adquirido pelos consumidores não se confunde com futuros empreendimentos a serem lançados nas imediações, conforme anunciados pela construtora, motivo pelo qual, embora o imóvel objeto dos autos possa sofrer valorização ou desvalorização a depender dos serviços privados ou públicos instalados em suas cercanias, a ausência de disponibilização destes não acarreta inadimplemento contratual quando essa não integra o objeto avençado.
5. O direito de arrependimento é ínsito ao negócio jurídico entabulado entre as partes. Portanto, o pedido de resilição é cabível, uma vez que não há possibilidade de se obrigar a qualquer parte manter o pacto eternamente.
6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a retenção de 10% (dez por cento) do valor pago se mostra suficiente para ressarcir os prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, mormente quando a rescisão por iniciativa dos promitentes compradores disponibiliza a unidade imobiliária à construtora para nova negociação
7. Recurso conhecido parcialmente provido.